Tribunal: TJPA
Processo: 0811802-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811802-97.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CLEVER MARQUES CARVALHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO APÓS FUGA. AUSÊNCIA DE PDP. DESPROVIMENTO.

1. Não há ilegalidade praticada pelo Juízo
a quo
, ao determinar a regressão do apenado a regime mais gravoso, pois tal medida é consequência da penalidade a ele imposta, justamente pela falta grave cometida, no caso, a fuga, alterando, por conseguinte, a data base para novos benefícios.

2. O fato de não ter sido instaurado PDP também não obsta a regressão, já que o Juízo a quo realizou audiência preliminar e ouviu o Apenado, que confessou a falta e apresentou justificativa implausível, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema n. 941 (RE n. 972.598/RS, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 4/5/2020, ata de julgamento publicada em 12/5/2020).

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal

interposto por
CLEVER MARQUES CARVALHO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que determinou a regressão do apenado a regime prisional mais gravoso (fechado), após o cometimento de falta grave (fuga).

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão de indeferimento do pedido de permanência no regime semiaberto, mesmo após o cometimento de falta grave (fuga), pois entende que tal medida não poderia ter sido tomada sem processo disciplinar penitenciário, e ainda, que a justificativa por ele fornecida para não ter retornado após saída temporária é humanitária. Ao final, requer o provimento do recurso para que ele seja encaminhado para o regime semiaberto no estabelecimento indicado.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento (ID 40711211).

No ID 4142948, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que

reconheceu falta grave por ele praticada consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, e consequentemente o regrediu de regime, pois entende que houve justificativa plausível para sua fuga e para aplicação da falta grave é necessário PDP.

Consta dos autos que o Agravante foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, encontrando-se, atualmente, custodiado no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA – CTMABT.

No dia 06.11.2019, o Agravante protocolizou pedido de saída temporária para os festejos de natal e final de ano, alegando possuir os requisitos subjetivo e objetivo exigidos pela Lei de Execuções Penais - LEP.

Em 26.11.2019, o juízo de primeiro grau, acompanhando o parecer ministerial, concedeu ao agravante o benefício da saída temporária, nos termos do art. 122, I, da LEP, pelo prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do dia 24.12.2019, devendo retornar à unidade prisional no dia 29.12.2029.

No entanto, o Agravante não retornou da saída temporária, razão pela qual o Juízo da Execução determinou sua regressão a regime mais gravoso, pela falta grave cometida e a interrupção do prazo para concessão de novos benefícios.

Foi realizada audiência de justificação em 21.07.2020, o Agravante alegou que não compareceu ao estabelecimento prisional “porque estava trabalhando para ajudar seus familiares que estavam passando necessidade e, também ficou doente”, requerendo, ao final, o seu retorno ao regime semiaberto. No entanto, o juízo a quo determinou a regressão definitiva do apenado para o regime fechado, bem como fixou o dia de sua recaptura (15.06.2020) como a nova data-base, para fins de concessão de eventuais benefícios.

No dia 17.08.2020 a defesa postulou a reconsideração da decisão que determinou a regressão definitiva de regime prisional, alegando, em síntese, que “a SEAP não realizou o procedimento administrativo (PDP), motivo pelo a defesa entende que não seria possível o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena das penalidades respectivas”.

No entanto, em 01.07.2020 o juízo a quo, acolhendo a manifestação do Órgão Ministerial, indeferiu a pretensão do agravante.

Analisando os documentos acostados à inicial, e os termos da decisão impugnada, entendo que o Agravante realmente incorreu em falta grave consubstanciada em fuga após saída temporária sem retorno.

Segundo ele, não houve retorno ao estabelecimento prisional porque estava trabalhando para ajudar sua família que estava passando necessidades e porque teria ficado doente. Ocorre que o art. 50 da LEP estabelece que:
“art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II - fugir;”.
No caso em questão, portanto, a fuga em si já é considerada falta grave. Nesse sentido:
“
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a fuga
configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato e indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado.”
(STJ -
AgRg no REsp 1781494/CE, Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 05/11/2019).

A justificativa apresentada pelo apenado não lhe livra das consequências de seus atos, devendo por eles responder, conforme art. 118, I, da LEP, segundo o qual
“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
;”.

Em sendo assim, atesta-se que não houve qualquer ilegalidade praticada pelo Juízo
a quo
, ao determinar a regressão do apenado a regime mais gravoso, no caso, o fechado, pois tal medida é consequência da penalidade a ele imposta, justamente pela falta grave cometida, no caso, a fuga, alterando, por conseguinte, a data base para novos benefícios.

O fato de não ter sido instaurado PDP também não obsta a regressão, já que o Juízo a quo realizou audiência preliminar e ouviu o Apenado, que confessou a falta e apresentou justificativa implausível. Nesse sentido:
“
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da ordem de habeas corpus, cumprindo registrar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema n. 941 (RE n. 972.598/RS, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 4/5/2020, ata de julgamento publicada em 12/5/2020), fixou a tese de que, havendo a ouvida do apenado perante o Juízo da Execução, em audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, não se exige a realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, o que supriria, inclusive, eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no referido PAD.”
(STJ -
AgRg no HC 618580/PE, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 27/10/2020).

Desta forma, não merece guarida o recurso ministrado pelo Apenado, na tentativa de abrandar, no presente momento, as consequências pela fuga praticada.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Belém, 19/02/2021